Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729219-13.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR DE LIMA, VICTOR VINICIUS DE PAIVA FIRMINO, MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA BARBOSA, VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA CAIXETA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O processo está na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 2/3/2023. Na petição de ID 43906710, o advogado do apelante VICTOR VINICIUS DE PAIVA FIRMINO, Dr. Bruce Bruno Pereira de Lemos e Silva, requer e o adiamento do julgamento do processo, tendo em vista que o causídico tem uma outra audiência de instrução e julgamento presencial, designada para o mesmo dia e hora (processo no 726732-07.2020.8.07.0001, da 2a Vara Criminal de Brasília). Defiro o pedido de adiamento do julgamento da apelação criminal. Retire-se de pauta, reincluindo-se na primeira data disponível, como requerido. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador